Tribunal: TJES
Processo: 5025697-62.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025697-62.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELBA MARIA DO CARMO registrado(a) civilmente como ELBA MARIA DO CARMO

APELADO: WATER PLAZA APART HOTEL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ELBA MARIA DO CARMO contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de Apelação interposto nos autos de Cumprimento de Sentença, oriundo de Ação de Nunciação de Obra Nova, envolvendo a demolição de obra irregular sobre área comum do condomínio WATER PLAZA APART HOTEL. A embargante alega a existência de contradição no julgado, sustentando que o laudo pericial apontaria o descumprimento parcial da obrigação de fazer, notadamente pela permanência de muretas e bancadas que inviabilizariam a destinação plena da área como estacionamento. Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecido o descumprimento da obrigação, com aplicação das sanções cabíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar que a obrigação de fazer foi integralmente cumprida; e (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza o acolhimento de embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada pela incoerência entre suas premissas e conclusões, não se confundindo com eventual divergência entre o entendimento do colegiado e a tese defendida pela parte.

4. O acórdão embargado examinou expressamente os argumentos relativos às muretas e bancadas mencionadas no laudo pericial, concluindo que tais elementos não integravam o objeto da condenação fixada na sentença exequenda, razão pela qual não haveria descumprimento da obrigação imposta.

5. A fundamentação do julgado é clara e coerente, afirmando que a obra objeto da obrigação — as estruturas irregulares que invadiam a área comum — foi efetivamente demolida, conforme constatado em perícia judicial válida e não infirmada por vícios técnicos.

6. A interpretação conferida pelo acórdão ao alcance da coisa julgada não configura vício, mas manifestação jurisdicional legítima sobre o conteúdo da decisão exequenda, não passível de revisão por meio de embargos declaratórios.

7. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos pressupõe a existência de vício que, uma vez corrigido, altere o resultado do julgamento, o que não se verifica no caso concreto.

8. O julgador não está obrigado a responder numericamente a todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a decisão já se encontra devidamente fundamentada, sendo incabível o uso dos embargos para fins meramente prequestionadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se caracterizando por divergência entre o entendimento do tribunal e a tese da parte.

2. A fundamentação clara e coerente, que delimita os efeitos da coisa julgada e define o alcance da obrigação de fazer, afasta a alegação de vício passível de correção por embargos.

3. Os efeitos infringentes dos embargos de declaração somente são admissíveis quando o vício alegado comprometer o resultado do julgamento, o que não ocorre na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I a III; 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/11/2018, DJe 23/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ELBA MARIA DO CARMO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Em suas razões recursais,
ELBA MARIA DO CARMO
sustenta, em suma, que o acórdão teria incorrido em contradição. Afirma que a decisão colegiada concluiu que a obrigação de fazer foi integralmente cumprida, baseando-se em laudo pericial que, segundo a embargante, teria atestado o contrário. Alega que a permanência de muretas e bancadas impede a destinação da área como estacionamento, o que afrontaria o comando da sentença e não configuraria uma ampliação dos limites da coisa julgada, mas sim o seu efetivo cumprimento.

Diante disso, requer o provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja declarado o descumprimento integral da obrigação de fazer, com a aplicação da multa e demais cominações legais.

Contrarrazões apresentadas por
WATER PLAZA APART HOTEL
apresentadas no Id n. 16098022, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 7 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ELBA MARIA DO CARMO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE OBRA IRREGULAR EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ELBA MARIA DO CARMO contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença decorrente da Ação de Nunciação de Obra Nova n.º 0017389-84.2006.8.08.0035, que reconheceu como cumprida a obrigação de fazer imposta ao condomínio WATER PLAZA APART HOTEL, consistente na demolição de construção irregular sobre área comum originalmente destinada ao estacionamento de veículos. A apelante sustenta o descumprimento parcial da obrigação, alegando a permanência de muretas e bancadas que obstariam a destinação plena da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fazer imposta ao condomínio recorrido foi integralmente cumprida, considerando a permanência de muretas e bancadas na área comum; e (ii) estabelecer se a ampliação da obrigação para incluir a demolição desses elementos remanescentes constitui desrespeito aos limites objetivos da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de fazer foi delimitada na sentença transitada em julgado como a demolição da edificação irregular sobre área comum destinada ao estacionamento, não abrangendo expressamente a remoção de muretas ou bancadas.

4. O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos da coisa julgada, não sendo admissível a ampliação do comando judicial exarado na fase de conhecimento.

5. O laudo pericial produzido na fase executiva confirmou a demolição da obra irregular que invadia a área comum, atestando o adimplemento da obrigação imposta, sem que se tenha verificado nulidade técnica ou metodológica da prova.

6. A pretensão da exequente de exigir a demolição de muretas não previstas na sentença extrapola os limites do título judicial e não pode ser acolhida em sede de cumprimento de sentença.

7. A alegação de que o acesso ao estacionamento estaria comprometido por obstáculos físicos não altera o núcleo da obrigação já cumprida, tampouco encontra respaldo no dispositivo judicial transitado em julgado.

8. Inexistem nos autos elementos que justifiquem a aplicação de penalidades à apelante por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, ausente demonstração de dolo ou conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A obrigação de fazer fixada em sentença transitada em julgado deve ser executada nos estritos limites do comando judicial, sendo vedada sua ampliação na fase de cumprimento de sentença.

2. A demolição de edificação irregular sobre área comum de condomínio, quando cumprida nos termos do título executivo, não pode ser complementada por exigências não contempladas no dispositivo sentencial.

3. A validade de laudo pericial regularmente produzido e não invalidado por vícios técnicos justifica a extinção do cumprimento de sentença por adimplemento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 77 e 80; CC, arts. 1.331, §2º, 1.335, II e 1.342.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1352451/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.12.2014, DJe 02.02.2015; TJES, Apelação nº 0017389-84.2006.8.08.0035, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 27.03.2014.

Em suas razões recursais,
ELBA MARIA DO CARMO
sustenta, em suma, que o acórdão teria incorrido em contradição. Afirma que a decisão colegiada concluiu que a obrigação de fazer foi integralmente cumprida, baseando-se em laudo pericial que, segundo a embargante, teria atestado o contrário. Alega que a permanência de muretas e bancadas impede a destinação da área como estacionamento, o que afrontaria o comando da sentença e não configuraria uma ampliação dos limites da coisa julgada, mas sim o seu efetivo cumprimento.

Diante disso, requer o provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja declarado o descumprimento integral da obrigação de fazer, com a aplicação da multa e demais cominações legais.

Contrarrazões apresentadas por
WATER PLAZA APART HOTEL
apresentadas no Id n. 16098022, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

A análise recursal concentra-se em dois pontos centrais: a verificação da existência da alegada contradição no julgado e a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar que o laudo pericial confirmou o cumprimento da obrigação, quando, em verdade, o mesmo laudo teria apontado descumprimento parcial, notadamente no que tange à “demolição de muretas em granito e bancada”. Todavia, ao se confrontarem as razões dos embargos com o teor do acórdão embargado, conclui-se que não há vício de contradição a ser sanado.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado.

No caso em exame, o que a embargante denomina contradição constitui, em verdade, mero inconformismo com a interpretação jurídica conferida por este Colegiado aos fatos e ao direito aplicável, especialmente quanto aos limites objetivos da coisa julgada.

O acórdão embargado foi explícito e coerente em sua fundamentação, reconhecendo que o comando da sentença exequenda se limitava à demolição da obra irregular que invadia a área comum — as chamadas “puxadas” do restaurante —, com o objetivo de restaurar a destinação do espaço ao estacionamento.

A decisão colegiada não ignorou a menção às “muretas” no laudo pericial; ao contrário, examinou a questão e concluiu, de forma fundamentada, que a exigência de demolição dessas estruturas extrapolava os limites do título judicial, configurando tentativa de ampliação da condenação na fase de cumprimento de sentença.

A lógica do acórdão, portanto, foi clara: a obrigação judicialmente imposta consistia na demolição da “obra objeto da ação”, delimitada, na fase de conhecimento, como a cobertura irregular que ocupava o espaço destinado ao estacionamento. Nessa linha, a demolição dessa cobertura foi efetivamente realizada, cumprindo o núcleo do comando judicial; e a pretensão de demolir outros elementos, como muretas e bancadas, não constava da condenação original, razão pela qual não pode ser exigida em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Assim, a afirmação constante da ementa de que o laudo “confirmou a demolição da obra irregular” deve ser compreendida no contexto da fundamentação, que definiu o conceito de “obra irregular” nos limites da coisa julgada.

Portanto, não há qualquer contradição interna no julgado, mas simples divergência entre a tese defendida pela embargante e o entendimento firmado por este Tribunal, o que não se corrige pela via dos aclaratórios.

Ressalte-se, ademais, que os efeitos infringentes dos embargos de declaração são excepcionalíssimos, cabendo apenas quando a correção de vício de omissão, contradição ou obscuridade conduz inevitavelmente à modificação do resultado do julgamento.

Como no caso concreto não resta configurada qualquer contradição, logo não há fundamento para a atribuição de efeitos modificativos.

Acolher a pretensão da embargante importaria reexame do mérito da controvérsia, especialmente quanto ao alcance da obrigação de fazer, providência manifestamente incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Por fim, é desnecessária a manifestação expressa deste Órgão Julgador acerca de todos os dispositivos legais mencionados pela parte recorrente.

Os embargos de declaração não constituem instrumento para compelir o julgador ao prequestionamento numérico e formal de dispositivos legais, sob o pretexto de viabilizar recursos futuros, quando o acórdão já se encontra suficientemente fundamentado, conforme entendimento consolidado neste Sodalício (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13/11/2018, DJe 23/11/2018).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
ELBA MARIA DO CARMO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar